Tribunal: TJSP
Processo: 2353375-66.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Reclamação - Reconhecimento de equívoco na condenação do Município ao pagamento de custas processuais - Efeito infringente - Admissibilidade, no caso - Embargos acolhidos apenas para afastar a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais.